Tribunal: TJDFT
Processo: 0727136-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727136-22.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESUS MARCELO DE SOUZA GALHENO AGRAVADO: BANCO GM S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JESUS MARCELO DE SOUZA GALHENO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia na Ação de Busca e Apreensão n. 0700951-35.2024.8.07.0003, promovida por BANCO GM S.A em desfavor do agravante, que indeferiu o pedido de suspensão do processo, suscitado pelo requerido, com fundamento na propositura de ação de repactuação de dívidas em razão de superendividamento n. 0705478-30.2024.8.07.0003, bem como deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo CHEVROLET/TRACKER LTZ 4 PORTAS - MOTOR 1.0 TURBO, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2023/2023, COR CINZA, CHASSI 9BGEN76H0PB237073, PLACA SGS7E94/DF, RENAVAM 01335494445. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que deve ser deferido o sobrestamento do trâmite da ação originária com fundamento na propositura da ação de repactuação de dívidas e no princípio da menor onerosidade ao devedor. Ao final, pleiteia os benefícios da justiça gratuita e a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão da ação de origem até o julgamento da ação de repactuação de débitos no 0705478-30.2024.8.07.0003. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do decisum, com a confirmação da tutela vindicada. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Esta Relatoria, por meio do despacho de ID 61099588, determinou a intimação do agravante para que apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos três anos, extratos bancários, faturas de cartões de crédito, dentre outros. O recorrente apresentou declarações de imposto de renda, comprovante de mensalidade da creche de sua filha, fatura de cartão de crédito e extratos bancários no petitório de ID 61300146. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 61324220, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça relativo ao agravo de instrumento e determinou a intimação do recorrente para que promovesse o recolhimento do preparo. Comprovantes do recolhimento do preparo recursal acostados nos IDs 61364686, 61364687, 61364688 e 61364689. É o relatório. Decido Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave, de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Inicialmente, convém registrar que o agravado propôs a ação de busca e apreensão do automóvel acima descrito em 12/01/2024, sendo proferida sentença, indeferindo a petição inicial em 25/01/2024. Proposta apelação, o recurso foi parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. O agravante compareceu espontaneamente, pleiteando o sobrestamento da ação originária ao fundamento de promovera ação de repactuação de dívidas, fundamentada na Lei do Superendividamento, em 22/02/2024. Tal requerimento resultou na prolação da decisão agravada, que negou a suspensão da tramitação dos autos de origem. A seu turno, a partir da consulta ao processo 0705478-30.2024.8.07.0003, pode ser observado que fora indeferido o pedido de tutela de urgência do autor/agravante, na qual pleiteava que os réus suspendessem os descontos de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha de pagamento, e de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na sua conta corrente por 18 (dezoito) meses; ou que fosse determinado aos réus limitação dos descontos no contracheque e na conta corrente a 35% de sua remuneração bruta (abatidos os descontos obrigatórios). Contra essa decisão, o agravante não interpôs recurso. Ao contrário do sustentado pelo recorrente, não se observa, em juízo preambular, a ocorrência de prejudicialidade externa entre as duas ações - busca e apreensão e repactuação de débitos, uma vez que ação de repactuação de dívidas fundada em superendividamento do consumidor não abrange débitos decorrentes de alienação fiduciária, porquanto essa espécie de dívida se encontra prevista dentre aquelas excluídas do procedimento, por meio do art. 104-A, § 1o, do CDC. A corroborar esse entendimento, é o seguinte precedente desta Corte: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL GARANTIDO POR ALIENAÇÀO FIDUCIÁRIA. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO DESCRITA PELA LEI. DECISÃO REVOGADA. 1. As dívidas provenientes de contratos de créditos garantidos com alienação fiduciária estão excluídas do processo de repactuação de dívida, nos termos do art. 104-A, § 1o, do CDC, incluído pela Lei n° 14.181/2021, que dispõe sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 2. Ausente a probabilidade do direito, deve ser revogada, em relação ao agravante, a decisão que concedera a tutela de urgência em benefício da autora/agravada. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1644738, 07078970320228070000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, não há razão para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que não se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, indispensável ao sobrestamento da eficácia da decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de julho de 2024 às 17:29:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 201